Tribunal: TJMT
Processo: 1045970-31.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045970-31.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), ANDERSON SILVA LEANDRO - CPF: 015.434.651-96 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIR EM MORA – RÉU AUSENTE – MISSIVA NÃO ENTREGUE - NÃO COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA - EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM ANÁLISE DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não tendo sido a notificação expedida pela credora recepcionada pelo destinatário ou por alguém em seu nome, tendo retornado à instituição financeira-remetente pelo motivo "
ausente
", correto o decreto de extinção”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
,
contra
r.
sentença prolatada pelo Juízo da

Primeira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
, autos nº 1045970-31.2022.8.11.0041 - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
, que julgou e declarou extinta a ação de busca e apreensão, fazendo com supedâneo no artigo 485, inciso IV, do CPC.

A parte Recorrente recorre do ato judicioso, pugnando pela reforma da sentença, sob os seguintes argumentos: a) da regularidade e validade da constituição em mora da parte devedora a afastar a extinção da ação, retornando os autos ao Juízo de origem para o devido prosseguimento do feito.

Requer, assim, o provimento do recurso de apelação, na forma da fundamentação exposta.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
,
contra
r.
sentença prolatada pelo Juízo da

Primeira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
, autos nº 1045970-31.2022.8.11.0041 - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
, que julgou e declarou extinta a ação de busca e apreensão, fazendo com supedâneo no artigo 485, inciso IV, do CPC.

Pois bem.

Narra a parte autora que “em razão da celebração Cédula de Crédito Bancário – – CDC – Crédito Direto ao Consumidor – Pessoa Física - Rede - nº 00334408860000006440, para fins de controles internos da Instituição Financeira operação de nº 4408000006440860168, tendo como garantia, o bem descrito na inicial. Ocorre que os Apelados não cumpriram com suas obrigações de adimplir a transação celebrada com o Banco, conforme se faz prova os documentos acostados aos autos e, cessado os meios possíveis de recebimento por parte do Apelante, o mesmo se viu obrigado a recorrer à tutela jurisdicional a fim de reaver o bem dado em garantia” (id. 160210180 - Pág. 2).

Sustenta ter instruído “a peça vestibular, juntou o Apelante os documentos que comprovam o seu direito e configuração da mora dos Apelados. Solicitou concessão de liminar de busca e apreensão face à garantia do bem, tudo em conformidade com a legislação vigente. Ato contínuo, o d. juízo intimou o Apelante a comprovar a constituição em mora referente ao contrato discutido, de modo que o Banco já havia juntado em sede inicial a comprovação do envio da notificação ao endereço constante no contrato firmado entre as partes” (id. 160210180 - Pág. 2).

Contudo, aduz que “o d. juízo entendeu por bem extinguir o feito sem resolução de mérito, por considerar que o ora Apelante não cumpriu satisfatoriamente com o determinado em sede de emenda à inicial” (id. 160210180 - Pág. 2).

Ressalta que “o fato de a parte Apelada não receber a referida notificação, não afasta sua constituição em mora, vez que cabe ao devedor manter atualizado seu endereço perante o credor, de acordo com o princípio da boa-fé, de modo que considera-se válida a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato” (id. 160210180 - Pág. 4).

Pugna, assim, pela reforma do ato judicioso.

DECIDO.

Analisando detidamente os autos, tem-se que não assiste razão à parte apelante.

De acordo com o estabelecido no Decreto-Lei nº 911/69, a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento. Assim, o proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor, como dispõe o art. 2º, § 2º do Decreto-Lei nº 911/69.

Vale destacar que, a partir da vigência da Lei n. 13.043/2014, que alterou a redação do artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969, não há mais a necessidade de que a notificação extrajudicial seja realizada por meio de Cartório de Títulos e Documentos, mostrando-se suficiente a expedição de carta registrada com aviso de recebimento, desde que recebida no endereço informado pelo mutuário, sendo prescindível a sua intimação pessoal. Senão, vejamos:

“Art. 2º No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas

(...)

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

Ora, a comprovação da mora para os fins previstos nos dispositivos supracitados se efetiva com a entrega da notificação premonitória realizada mediante carta registrada com “AR”, podendo o aviso de recebimento da correspondência ser assinado por pessoa diversa da do destinatário. A notificação endereçada para o local fornecido pelo financiado como aquele de sua residência, e ali recebida induz o reconhecimento da eficácia do ato, porquanto presume-se tenha chegado inequivocamente ao conhecimento do notificando, uma vez que a lei não exige a assinatura de próprio punho do devedor no aviso de recebimento.

No entanto, é necessário o recebimento por alguém que, presume-se, a entregará para o destinatário. No caso dos autos, a notificação não foi recebida após 3 tentativas de entrega, retornando à parte Recorrente com o motivo da devolução especificado como "
ausente
", inviabilizando-se a notificação do réu, cf. id. 160210170 - Pág. 2 e id. 160210180 - Pág. 4.

Por meio da r. decisum constante do id. 160210177 - Pág. 1/3, foi dada oportunidade à parte autora emendar a petição inicial, mas não comprovou a constituição em mora do devedor.

Assim, não restando devidamente provada a procedibilidade da ação, por ausência de constituição em mora, levando a extinção da ação, sem julgamento do mérito, é medida escorreita.

Eis a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA NÃOCONFIGURADA. 1. Ausente demonstração da efetiva entrega da notificação extrajudicial no endereço informado pelo mutuário por ocasião da contratação, não há falar em comprovação da mora, o que inviabiliza o prosseguimento da ação de busca e apreensão. 2. Recurso que contraria a pacífica jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 72 daquela Corte, a ensejar o desprovimento, de plano, da inconformidade, nos termos do artigo 932, inciso IV, alínea a, do CPC. APELAÇÃO DESPROVIDA”.(Apelação Cível, Nº 50837516320228210001, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mário Crespo Brum, Julgado em: 04-10-2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. RETORNO NEGATIVO. AUSENTE. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DA AÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. NOS TERMOS DO ART. 2º, §2º, DO DECRETO-LEI Nº 911/69, A MORA DECORRERÁ DO SIMPLES VENCIMENTO DO PRAZO PARA PAGAMENTO E PODERÁ SER COMPROVADA POR CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO, NÃO SE EXIGINDO QUE A ASSINATURA CONSTANTE DO REFERIDO AVISO SEJA A DO PRÓPRIO DESTINATÁRIO. CASO CONCRETO. NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO PARA O ENDEREÇO DO CONTRATO. RETORNO NEGATIVO. CERTIFICADO QUE A CARTA NÃO FOI ENTREGUE AO DESTINATÁRIO PELO MOTIVO “AUSENTE”. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. TRATANDO-SE DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE PARA PROPOSITURA DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, NÃO HÁ FALAR EM PRÉVIA INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA EMENDAR A INICIAL. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DA CONDIÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DA AÇÃO. ART. 485, VI, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO”.(Apelação Cível,Nº50244615420228210022, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Angela Terezinha de Oliveira Brito, Julgado em: 29-09-2022)

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DA MORA – RÉU AUSENTE – MISSIVA NÃO ENTREGUE - ART. 485, I DO CPC – EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM ANÁLISE DE MÉRITO – RECURSO NÃO PROVIDO. Não tendo sido a notificação expedida pela credora recepcionada pelo destinatário ou por alguém em seu nome, tendo retornado banco-remetente com motivo "ausente", correto o decreto de extinção”. (TJSP; Apelação Cível 1003900-49.2020.8.26.0009; Relator (a): Paulo Ayrosa; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional IX - Vila Prudente - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 21/10/2022; Data de Registro: 21/10/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto, para manter incólumes os termos da sentença.

Custas, pelo recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023